Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÕES SIMULTÂNEAS. VEDAÇÃO. EDITAL. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).
2. O Secretário de Estado de Educação do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal.
3. Apesar de a banca organizadora atuar por delegação, detém especial poder na realização do concurso público, sendo parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus.
4. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal.
5. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
6. O edital é a lei interna do concurso e as suas disposições obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
7. Ante a expressa previsão do edital sobre a impossibilidade de inscrição em dois componentes curriculares, a eliminação do certame em relação a um deles é legal e não viola direito líquido e certo.
8. O fato de ambas as inscrições terem sido homologadas não impede a Administração de rever os próprios atos para adequá-los à legalidade, por força do princípio da autotutela (STF, Súmula 473).
9. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.